Tribunal: STF
Processo: ARE 1265199
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 241): 
    “TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. COMPENSAÇÃO. LEI 11.457/2007. ART. 170-A. TAXA SELIC.
    1 - Ação que visa excluir, da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários do Município de Jundiaí, as verbas relativas à gratificação dos servidores que exerçam cargo ou função comissionada; diárias em valor não superior a 50% da remuneração mensal; horas extras; abono ou gratificação por assiduidade e produtividade; auxílio educação; abono de férias; férias indenizadas; auxílio natalidade e funeral e adicional de transferência, bem como seja autorizada a compensação tributária.
    2 - No tocante à preliminar, arguida pela União (Fazenda Nacional), quanto à ausência de documentos comprobatórios, para efeitos de declarar o indébito, a documentação registrada nos autos é suficiente para comprovar a incidência da contribuição previdenciária sobre as referidas verbas, não havendo que se falar em ausência de provas. Preliminar rejeitada.
    3 - Os Tribunais Superiores e este Tribunal vêm consolidando jurisprudência no sentido de que deve ser afastada a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre as verbas de natureza indenizatória dentre as quais, gratificação dos servidores que exerçam cargo ou função comissionada; diárias em valor não superior a 50% da remuneração mensal; horas extras; abono ou gratificação por assiduidade e produtividade; auxílio educação e abono de férias.
    4 - Precedentes do STJ (REsp 524711/DF; REsp 823531/SC; REsp 646920/DF) e desta Corte (PJE: 08005851820134058300).
    5 - Compensação dos valores recolhidos indevidamente nos termos da Lei 11.457/07(uma vez ajuizada a ação na vigência desta lei), após o trânsito em julgado da sentença (art.170-A, do CTN), respeitado o quinquênio legal, anterior à propositura da ação (LC 118/05), corrigidos pela taxa SELIC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1093159 / SP).
    6 - Apelações e remessa oficial parcialmente providas.” 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 2, p. 266). 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV, 93, IX, 97, 195, I, a, e 201, da Constituição Federal. 
    Sustenta-se, inicialmente, a nulidade do acórdão que julgou os embargos declaratórios ante o não enfrentamento de questões suscitadas. Além disso, assevera que houve reconhecimento da inconstitucionalidade de dispositivos legais que estabelecem a incidência da contribuição previdenciária nas verbas discutidas sem a observância da cláusula de reserva de Plenário.
    No mérito, defende a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas objeto da controvérsia. 
    O recurso foi inadmitido diante da natureza infraconstitucional da matéria e da ausência de violação ao art. 97 da Constituição Federal (eDOC 2, p. 398-399).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal à luz dos fatos e das provas constantes nos autos.
    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015.
    De outra banda, observo que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Por fim, no tocante ao mérito da controvérsia, verifica-se que, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 23.08.2017, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. Confira-se a ementa do julgado: 
    “CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.”
    No processo-piloto, discutia-se, concretamente, a inclusão dos adicionais de periculosidade e insalubridade, das gorjetas, dos prêmios, dos adicionais noturnos, das ajudas de custo e das diárias de viagem, bem como das comissões e outras parcelas pagas habitualmente ao empregado, na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. 
    A despeito de menção da natureza indenizatória das referidas parcelas durante o julgamento, o consenso da Suprema Corte foi sobre a inadequação da definição da natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia. 
    Portanto, no esteio desse julgamento, a regra é que, no tocante à incidência da contribuição sobre os valores pagos ao empregado, eventual ofensa à Constituição, se existente, será reflexa, tendo em conta a necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Fica, assim, inviabilizado o processamento do apelo extremo. 
    Permanece firme, igualmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela infraconstitucionalidade da discussão acerca da incidência de tributos embasada na natureza da verba. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A controvérsia relativa à natureza jurídica das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, demanda o exame da legislação infraconstitucional pertinente, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 924.198-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.11.2016)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PAGAS AO TRABALHADOR. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTIITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2015. 1. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 945.513-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.05.2016)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente